Tribunal: TCU
Processo: 001.115/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida no âmbito da Fundação Universidade Federal de Viçosa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de pensão civil, instituída em favor de Maria Jose de Freitas Oliveira, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos referentes ao ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de quinze dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior.